Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-36.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. REQUISITOS PARA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A prescrição intercorrente é a perda do direito de exigir um direito pela ausência de ação durante um determinado tempo no curso de um procedimento. Tem como finalidade assegurar o princípio da duração razoável do processo.
2. A execução da origem, teve origem em débito relacionado a uma cédula de crédito bancário, submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil e art. 70 do Decreto no 57.663/1966.
3. Para se decretar a prescrição intercorrente, não localizados os bens do devedor, inicia-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no art. 921 do CPC. Findo esse lapso, terá curso o início do prazo prescricional de 6 (seis) meses.
4. Analisando o processo na origem, as diligências postuladas pelo exequente se revelem infrutíferas ou desprovidas de efetividade, não consubstanciam fato apto a interromper ou suspender o implemento da prescrição intercorrente.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.